Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição do crime de corrupção de menores mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a sua prática, sobretudo em face da confissão do acusado e do depoimento de testemunha policial, bem como dos documentos comprobatórios da idade do adolescente.
2. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis ao reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, quando comprovado o emprego do artefato por outros meios probatórios. Precedentes.
3. O reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não autoriza, na segunda fase da dosimetria, fixar a pena abaixo do mínimo legal, de acordo com a Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.